Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. PRELIMINAR. REJEITADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso, não houve nenhum pedido de revisão de cláusulas contratuais, como quer fazer crer o apelante, pois a autora requereu a nulidade do contrato por vício de consentimento, a devolução em dobro dos valores e a indenização por dano moral, tendo em vista que não pretendia formular contrato de cartão de crédito consignado, de sorte que a PRELIMINAR SUCITADA DEVE SER REJEITADA.

2. Na hipótese dos autos, sustenta a autora que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois não pretendia contratar cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - RMC -, porém essa foi a modalidade de consignado implantada pelo banco em seu benefício do INSS, sendo lançados todos os meses os referidos descontos.

3. Com efeito, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre os termos do ajuste, conforme art. 52 do CDC.

4. Não obstante, denota-se do conjunto probatório, a ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas ao consumidor (art. 6o do CDC), principalmente sobre os encargos do crédito rotativo e a ausência de valores e de parcelas pré-definidas, visto que se comprometeu equivocadamente ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria. Ademais, a autora é pessoa idosa, assim como não é alfabetizada, portanto, não consegue ler, ou seja, possui dificuldades de compreensão e discernimento, devido à idade, problemas de saúde, e principalmente, pela falta de alfabetização, de modo, que nem mesmo assina seus documentos, fato que reforça os argumentos da recorrida de que não pretendia contratar cartão de crédito consignado, condição que impõe no desprovimento do recurso.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.